Tribunal: TJSP
Processo: 0003339-68.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003339-68.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes LINIKER DOS
SANTOS DUTRA, WENDELL DE ARAUJO DELDUQUE FERREIRA e KEBERLIN
DOS SANTOS DUTRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003339-68.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 10.473 2/7 EV
Apelação Criminal no 0003339-68.2017.8.26.0196
Apelantes: Liniker dos Santos Dutra, Wendell de Araújo
Delduque Ferreira e Keberlin dos Santos Dutra
Apelado: Ministério Público
Comarca: Franca
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Rodrigo Miguel Ferrari
VOTO no 10.473
TRÁFICO DE DROGAS. Configuração. Palavra dos
policiais ratificada pela apreensão de drogas nos locais
onde estavam os réus. Versões defensivas que não os
inocentam. Condenação e penas mantidas. Apelos
desprovidos.
1) LINIKER DOS SANTOS DUTRA, WENDELL DE
ARAÚJO DELDUQUE FERREIRA e KEBERLIN DOS SANTOS DUTRA foram
condenados, pela r. sentença de fls. 411/423, os dois primeiros às penas de 05
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de
583 dias-multa, no piso, e o último à pena de 05 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, mais pagamento de 500 dias-multa, no piso, por infração ao art.
33, caput, da Lei no 11.343/06, negado a todos o apelo em liberdade.
Nos
recursos
de
apelação
apresentados
pelas
defesas, requer-se a absolvição de LINIKER e WENDELL por insuficiência de
provas e a concessão do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 a
KEBERLIN, com a aplicação da detração penal (fls. 484/489 e 490/493).
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
497/521), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 529/532).
É o relatório.
2) Nego provimento aos recursos.
Ao que narra a denúncia (fls. 200/204), em 23/02/2017,
por volta de 16h, na Comarca de Franca, LINIKER, KEBERLIN e WENDELL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003339-68.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 10.473 3/7 EV
mantinham em depósito, visando o tráfico, 35 porções de maconha (67,01g) e
01 eppendorf de cocaína (0,66g).
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
KEBERLIN confessou a propriedade das drogas desde
a fase inquisitiva (fls. 108/109 e mídia após fls. 346), tanto que seu Advogado
sequer pugnou pela absolvição.
Sua tentativa de isentar seu irmão LINIKER não
prospera. Também a autoria de WENDELL é evidente.
Os policiais prestaram relatos firmes no sentido de que
receberam denúncias anônimas de que LINIKER estava armazenando drogas na
residência vizinha à sua. Foram realizadas campanas e LINIKER foi observado
em atitude suspeita transitando entre os dois imóveis. Obtido mandado de busca
e apreensão, foram até o local e realizaram nova campana. Visualizaram
movimentação típica de tráfico e constataram que um usuário havia adquirido
droga de WENDELL, que estava nesta residência anexa à casa de LINIKER.
Entraram no local e visualizaram WENDELL dando descarga, tendo admitido que
havia jogado no vaso sanitário 02 porções de drogas, as quais ele disse que
eram para uso próprio. Nesta residência foram localizadas 07 porções de
maconha e R$ 93,00, bem como documento pessoal de LINIKER. WENDELL
afirmou que aquelas drogas e o dinheiro pertenciam a LINIKER. Incursionaram
na casa da mãe de LINIKER, local onde ele estava juntamente com seu irmão
KEBERLIN e ali foram localizadas as demais porções de drogas e mais de R$
1.000,00 em dinheiro (mídia após fls. 332). Na fase administrativa os policiais
detalharam que as porções de maconha e a de cocaína aprendidas na residência
de LINIKER e KEBERLIN estavam na cozinha e no quarto destes réus, havendo
também balança de precisão (fls. 101/104).
LINIKER negou a propriedade das drogas, dizendo
que não acompanhou a diligência policial. Disse que as drogas pertenciam a seu
irmão, que apenas frequentava a casa de sua mãe, morando na casa ao lado.
Afirmou que WENDELL estava na residência de seu irmão passando mal (mídia
após fls. 346).
KEBERLIN
afirmou
que
todas
as
drogas
lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003339-68.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 10.473 4/7 EV
pertenciam, sendo que guardava parte das porções na casa de sua mãe e parte
na casa ao lado. Relatou que nem sua mãe e nem seu irmão tinham ciência da
existência daqueles entorpecentes. Disse que vendia drogas havia 02 anos.
Afirmou que WENDELL passou mal na rua e foi socorrê-lo, não o conhecendo
(mídia após fls. 346).
WENDELL afirmou que teve um ataque epilético no
meio da rua e não soube o que aconteceu depois, estando “fora de si” (mídia
após fls. 346). Na fase administrativa apresentou versão diversa, dizendo que era
usuário de maconha e havia se dirigido até a casa de KEBERLIN para adquirir
maconha (fls. 107).
A testemunha protegida J.S.A.D. disse que foi até a
residência descrita na denúncia apenas para ajudar WENDELL que havia
passado mal. Negou ter comprado a porção de maconha deste réu (mídia após
fls. 346).
Ocorre que na Delegacia foram ouvidas duas
testemunhas protegidas. A primeira asseverou que havia acabado de adquirir
uma porção de maconha na casa onde WENDELL estava, por R$ 5,00 (fls. 105).
A segunda relatou que já havia adquirido drogas naquela localidade em outras
oportunidades, sendo cada vez atendida por pessoas diferentes (fls. 106).
As testemunhas de defesa Eurípedes e Michele não
presenciaram os fatos. Apenas Michelle disse que WENDELL passou mal no dia
dos fatos (mídia após fls. 346).
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, o encontro das porções de drogas
expostas na cozinha e no quarto da casa de LINIKER, bem como as campanas
onde ele foi observado transitando entre os imóveis vizinhos, além do seu
documento pessoal encontrado na residência onde os usuários compraram
entorpecentes são elementos suficientes para comprovar que ele aderiu à
conduta de seu irmão, com ele praticando tráfico de drogas.
Ademais, o MM. Juiz já rebateu a argumentação de
sua defesa: “Quanto aos demais réus, não há que se falar que os policiais confundiram
Keberlin e Liniker durante suas campanas, porquanto os dois réus não são em nada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003339-68.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 10.473 5/7 EV
semelhantes. Apesar de irmãos, possuem compleições físicas evidentemente distintas, além
de tom de pele diversos. De mais a mais, segundo o depoimento dos policiais, as
denúncias anônimas informaram que Liniker era o responsável pela traficância no local
mencionado. Além disto, é igualmente dos depoimentos policiais que Wendell afirmou que
a residência na qual se encontrava era de Liniker. É nítido que os dois réus utilizavam a
residência para a prática delitiva, já que os agentes policiais encontraram documentos
pessoais de Liniker no referido imóvel, contrariando suas afirmações em seu
interrogatório em juízo, posto que este afirmou que raramente frequentava casa de seu
irmão, demonstrando que tanto Keberlin quanto Liniker praticavam a traficância no
local” (fls. 417).
No que tange a WENDELL, sua tentativa de criar um
álibi, afirmando que passou mal na via pública, não merece prosperar, porque os
policiais nada disseram sobre ele estar tendo um ataque epilético no momento da
diligência; pelo contrário, ele estava orientado e inclusive descartou duas porções
de droga no vaso sanitário. Ademais, na fase administrativa WENDELL
apresentou versão totalmente diversa daquela que ofertou em Juízo, dizendo que
havia estado no local para comprar entorpecentes, o que evidencia a falsidade de
suas explicações.
O MM. Juiz também já rebateu toda a argumentação
da defesa de WENDELL:
“Em primeiro lugar, o réu Wendell, na fase policial, disse
que é usuário de drogas e foi até a casa de Keberlin para comprar drogas. Por outro lado,
em juízo, o acusado modificou sua versão, afirmando que passou mal quando voltava da
casa de sua tia e foi socorrido por Keberlin, que até então não conhecia. Desse modo,
claro está que Wendell tentou escapar de sua responsabilidade criminal mudando de
maneira fantasiosa sua versão, já que na delegacia disse que é viciado e foi até a casa de
Keberlin para comprar drogas, demonstrando, portanto, que Wendell e Keberlin se
conheciam. Assim, é nítido que não se pode crer no que foi afirmado por Wendell em
juízo, notadamente na afirmação de que ele andava pela rua quando passou mal e foi
socorrido por Keberlin, pois, conforme os depoimentos prestados pelos policiais, bem
como o depoimento prestado, na delegacia, pela Testemunha Protegida 1, Wendell foi
flagrado no momento em que vendia porções de maconha. E nada sequer indica o mal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003339-68.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 10.473 6/7 EV
súbito que afirmou ter experimentado. De se ressaltar que o depoimento, em juízo, da
Testemunha Protegida 1 se mostrou completamente inconciliável com os demais elementos
de prova. Em contrapartida, seu depoimento na delegacia mostrou-se alinhado com o
conjunto probatório os relatos dos policiais. Portanto, apesar de não ter sido mencionado
pelos policiais nas campanas, ficou demonstrada responsabilidade penal de Wendell,
quanto ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, já que Wendell foi
surpreendido no instante em que traficava” (fls. 416/417).
Dessa forma, deve ser mantida a condenação dos 03
acusados pelos próprios fundamentos da r. sentença.
As penas de WENDELL e LINEKER foram dosadas no
mínimo, aumentadas de 1/6 pela reincidência (fls. 265/266 e 361/362).
A pena de KEBERLIN foi dosada no mínimo. Não há
possibilidade de concessão do redutor tendo em vista que o réu confessou que
se dedicava à traficância havia 02 anos, sendo que os policiais observaram
movimentação típica de tráfico naquelas residências por vários dias e uma
das testemunhas protegidas disse que adquiriu entorpecentes naquele local
em várias oportunidades, não havendo o preenchimento de um dos requisitos
do art. 33, § 4o, do CP, visto que há demonstração concreta de que o acusado
era dedicado às atividades criminosas.
Correta a fixação do regime inicial fechado, quer pela
reincidência dos réus LINEKER e WENDELL, quer pela dedicação às atividades
criminosas por parte de KEBERLIN.
Em tempo, o controverso art. 387, § 2o, do CPP, não
assegura aos réus o direito de vivenciarem regime diverso do fechado.
É importante observar que, pelos critérios adotados
por este Relator, o art. 387, § 2o, do CPP, cuja presença no ordenamento
jurídico não pode conflitar com o art. 112 da LEP, exatamente por isto não
autoriza que o tempo vivenciado em prisão provisória permita uma progressão do
regime concedida fora do Juízo das Execuções Penais. Dessa forma, o que
ocorre é que esse tempo, durante o qual o preso provisório é privado da
liberdade sem pesar contra si condenação formalizada, deve ser descontado do
total da condenação, a fim de que o resultado obtido (pena imposta menos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003339-68.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 10.473 7/7 EV
tempo de prisão cautelar) seja analisado a luz do art. 33, § 2o, do CP para fins
de determinação do regime inicial. Neste caso, desde o início havia
possibilidade de adoção do regime inicial semiaberto, apenas pela quantidade de
pena, mas foram consideradas circunstâncias concretas do caso para fixar o
regime mais gravoso, ou seja, o fechado, quer pela reincidência, quer pela
dedicação às atividades criminosas. Inócua a detração, portanto.
Nesta linha, atente-se ao seguinte precedente do C.
STJ, que se amolda, feitas as adaptações necessárias, ao caso destes autos:
“Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença
condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do
regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do Código de Processo
Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução
penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo,
descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Precedentes.
Considerando que a pena fixada aos pacientes restou estabelecida entre 4 e 8 anos de
reclusão, a aplicação da detração não repercute no regime prisional, em razão de seu
agravamento ter se dado com base na existência de circunstância judicial desfavorável,
bem como na gravidade concreta da conduta praticada” (STJ, HC 438.203/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)
3) Pelo exposto, nego provimento aos apelos.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator